Tribunal: TJPA
Processo: 0804565-28.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804565-28.2019.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CACSS - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

APELADO: EDIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão Ordinária em plenário virtual, julgamento presidido pelo Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém,
24
de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0804565-28.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: EDIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 14297996 que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela agravante, ante a sua intempestividade.

Em suas razões (ID n.º 14745864), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Aduziu, preliminarmente, acerca da suposta ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, afirmando a ausência do interesse de agir da parte autora.

Suscitou, no mérito, a necessidade de reforma da decisão recorrida, pela suposta inaplicabilidade da teoria do fato consumado, argumentando, em suma, que os Embargos de Declaração interpostos, mesmo não conhecidos, interromperiam o prazo para a interposição do recurso, sendo a apelação, portanto, tempestiva.

Alegou, também, a suposta impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades estabelecidas no art. 932 do CPC e a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por supostamente alargar a competência recursal do relator.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta na certidão de ID nº. 15136416.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 14297996 que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela agravante, ante a sua intempestividade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A parte agravante suscitou,
preliminarmente
, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, sob o fundamento de que não possuía qualquer relação jurídica com a parte agravada, haja vista que o recorrido seria titular de plano de saúde firmado junto à UNIMED Sul do Pará.

No caso em análise, verifica-se que o autor, ora agravado, por intermédio da administradora de benefícios CACSS, contratou plano de saúde junto à UNIMED Sul do Pará, com abrangência nacional, entretanto, ao demandar o plano para realização de continuação de tratamento médico para doença renal crônica, foi informado que o plano de saúde contratado havia sido cancelado, em virtude da rescisão do contrato entre a administradora de benefícios CACSS e a UNIMED.

Ocorre que, embora UNIMED BELÉM e UNIMED Sul do Pará possuam personalidades jurídicas distintas, bem como atuação em bases geográficas diversas, ambas são integrantes do mesmo grupo econômico, na medida em que fazem parte do mesmo Complexo Empresarial Cooperativo Unimed, utilizam o mesmo nome “UNIMED” e exploram a mesma marca (mesmo logotipo), razão pela qual, pela teoria da aparência, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, haja vista que não se pode exigir que os consumidores, que contratam plano de cobertura nacional, conheçam as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia e realizem a diferenciação entre as unidades.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial dominante no sentido do reconhecimento da legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n.

5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial. 2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida.

3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.

7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

O supracitado entendimento do STJ encontra eco neste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que já decidiu de forma idêntica em inúmeros julgados, dos quais cito, exemplificativamente, as ementas dos Acórdãos abaixo colacionadas:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FETO COM MÁ FORMAÇÃO PULMONAR RARA - ATENDIMENTO OBSTÉTRICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RISCO DE VIDA - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL, TENDO EM VISTA A ANORMALIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA GRAVE ENFRENTADA E O IMINENTE RISCO DE DESCONTINUIDADE DO ATENDIMENTO À SAÚDE - DEFERIDA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA SE CONFUNDE COM O MÉRITO CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDENCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Concessão da Gratuidade Processual, em vista a anormalidade econômica-financeira grave enfrentada e o iminente risco de descontinuidade do atendimento à saúde - Gratuidade Processual Deferida ante a notória crise econômica enfrentada pela operadora de plano de saúde.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Unimed Paulistana, se confunde com o mérito conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

3. Mérito, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais tem se firmado no sentido que a Unimed constitui um único grupo econômico, subdividido em diversas unidades, o que dificulta a imputação de responsabilidade, não cabendo ao consumidor a diferenciação entre eles.

4. Assim poderia a autora demandar contra qualquer uma delas, inclusive contra ambas, como efetivamente fez na hipótese dos autos, já as demandadas possuem legitimidade, pois, embora sejam pessoas jurídicas distintas, ambas funcionam sob a mesma designação - UNIMED - e fazem parte do Complexo Empresarial Cooperativo Unimed, mesmo conglomerado jurídico, oferecendo serviços em todas as unidades da Federação, sendo incontroverso que o atendimento possa ser feito em todas as regiões do país, de modo que a diferença de CNPJ?s não significa a inexistência de vínculo.

5. Conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação, tão somente para deferir a gratuidade da ação postulada. No mais mantenho in totum o decisum originário objurgado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(2018.01512498-31, 188.516, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-18)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA.

TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E TRATAMENTOS CORRELATOS. HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO. NÃO CONVENIADO À UNIMED BELÉM, MAS CREDENCIADO NA REDE DA UNIMED PAULISTANA E DA UNIMED- CENTRAL NACIONAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LEI Nº 9656/98, ART. 35-C, I). ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO.

RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01962836-82, 174.866, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-02-17)

Pelas razões expostas,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela parte agravante.

No
mérito
, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses (i) da interrupção do prazo recursal pelos Embargos de Declaração, ainda que não conhecidos; e (ii) da nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ambas não merecem prosperar.

Explico.

Primeiramente, quanto ao argumento acerca da necessidade da interrupção do prazo recursal em decorrência dos Embargos de Declaração interpostos, ainda que não conhecidos, verifico que tal alegação demonstra uma total inconformidade e desconexão com a realidade jurisprudencial do nosso ordenamento jurídico.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que a interrupção arguida pela agravante pressupõe a superação do juízo de admissibilidade dos embargos, superação esta que não ocorreu no caso concreto.

Ora, não há que se falar em efeito interruptivo dos Embargos de Declaração se estes nem sequer foram conhecidos, ou seja, não superaram o juízo de admissibilidade. Não existe a possibilidade de produção de efeitos de recurso não conhecido.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal.
Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido"
. (ARE 685.997 ED, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T., j. 28/11/2017)(grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
Embargos de declaração não conhecidos
. Deve, ainda, ser certificado o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível na espécie, pois,
tratando-se de recurso não conhecido, não há nem a suspensão nem a interrupção do prazo para a interposição de recursos
.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)(grifei).

Com relação ao argumento da impossibilidade julgamento monocrático pela suposta
nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, e, mais uma vez, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, segundo a dicção do art. 926 do CPC/2015, o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Subsequentemente, o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático e, muito menos, em inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ademais, como dito supra, o tema restou pacificado no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado, quando do julgamento do Agravo Interno em
Agravo de Instrumento n.º 0012634-17.2012.8.14.0301
, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 20 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/10/2023